Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723091-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES, ERANI RAMIRA DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão agravada apenas reitera os temos da decisão proferida no ID 84291014, que, por sua vez, refutou a análise dos pedidos formulados em razão de tratar-se reiteração da teses já apreciadas nos embargos à execução (Processo n. 0710270-25.2018.8.07.0007). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator